Tribunal: TJES
Processo: 0075182-43.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0075182-43.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPÓLIO DE HOMERO MENICUCCI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. LEIS MUNICIPAIS QUE APENAS FACULTAM A DESISTÊNCIA DA COBRANÇA DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com base em carência de ação superveniente, aplicando de ofício a Lei Municipal nº 7.872/2021, que versa sobre dispensa de cobrança de créditos de pequeno valor.

2. O ente municipal alega que a legislação apenas autoriza o Poder Executivo a desistir da ação, não cabendo atuação de ofício do Judiciário, além de apontar que o valor da dívida supera o teto legal e que houve manifestação expressa contrária à desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção de ofício da execução fiscal pelo Poder Judiciário com fundamento em lei municipal que autoriza a desistência de créditos de pequeno valor, mormente quando o valor exequendo supera o limite legal e o Fisco manifesta interesse no prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 7.872/2021, que alterou a Lei nº 7.600/2018, estabelece um parâmetro objetivo (R$ 2.317,15) para autorizar o Poder Executivo a desistir de ações de cobrança.

5. No caso concreto, o valor original da CDA (R$ 8.402,21) é superior ao teto fixado, inviabilizando a subsunção do fato à norma.

5. A legislação municipal em apreço possui natureza autorizativa, conferindo uma faculdade ao ente público. A extinção da execução fiscal por valor inferior ao legal depende de requerimento expresso do exequente, sendo vedada a aplicação de ofício pelo Judiciário.

6. O ajuizamento da execução fiscal é atividade vinculada (art. 141 do CTN), e o Município, quando intimado, manifestou expressamente o desinteresse na desistência, impondo-se o prosseguimento da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

8. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal com base em lei municipal que autoriza a desistência de créditos de pequeno valor não pode ser decretada de ofício pelo Poder Judiciário, dependendo de requerimento do exequente, mormente quando o valor da dívida supera o limite legalmente estipulado".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CTN, art. 141; Lei Municipal de Cachoeiro de Itapemirim nº 7.872/2021; Lei Municipal de Cachoeiro de Itapemirim nº 7.600/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5001979-79.2020.8.08.0011, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.10.2023; TJES, Apelação Cível 5000827-49.2015.8.08.0050, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença (fls. 30-32) que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada em face de
ESPÓLIO DE HOMERO MENICUCCI
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, haja vista a carência de ação superveniente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: i) não houve requerimento de sua parte para desistência da ação; ii) a Lei Municipal 7.872/2021 faculta ao Município o pedido de desistência, não cabendo ao Poder Judiciário agir de ofício; iii) o valor da CDA ora executada perfaz o valor histórico de R$ 8.402,21, superior, portanto, ao parâmetro previsto na mencionada lei; iv) nas duas vezes em que foi intimado para se manifestar acerca da desistência da ação, infirmou não ser o caso de desistência.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0075182-43.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

REPRESENTANTE: ANGELO MENICUCCI NETO
APELADO: ESPÓLIO DE HOMERO MENICUCCI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença (fls. 30-32) que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada em face de
ESPÓLIO DE HOMERO MENICUCCI
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, haja vista a carência de ação superveniente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: i) não houve requerimento de sua parte para desistência da ação; ii) a Lei Municipal 7.872/2021 faculta ao Município o pedido de desistência, não cabendo ao Poder Judiciário agir de ofício; iii) o valor da CDA ora executada perfaz o valor histórico de R$ 8.402,21, superior, portanto, ao parâmetro previsto na mencionada lei; iv) nas duas vezes em que foi intimado para se manifestar acerca da desistência da ação, infirmou não ser o caso de desistência.

Sem contrarrazões.

Rememorando sucintamente os fatos,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou ação de execução fiscal, em 05/11/2012, em face de
HOMERO MENICUCCI
objetivando a cobrança da certidão de dívida ativa nº 003249/2012.

O Município juntou o Termo de Parcelamento e Confissão de Dívida nº 2414052, assinado pelo responsável solidário Angelo Menicucci Neto em 20/12/2013, no valor atualizado de R$ 10.294,00 a ser pago em 100 parcelas.

Na sequência, informou o descumprimento e apresentou planilha atualizada em junho de 2022 (fl. 22), demonstrando um saldo devedor vencido de R$ 621,51.

Assim, o d. Juízo determinou sua intimação para se manifestar acerca da possibilidade de desistência da ação, nos termos da Lei Municipal n° 7.87212021 (fl. 25), ao que o ente municipal informou que débito constante da CDA ultrapassa o limite estipulado pelo art. 1, caput, da Lei 7.600/2018 (fl. 26)

Novamente, determinou-se sua intimação para manifestar acerca de possível desistência (fl. 27), apresentando, em petição de fl. 28, que “o valor da CDA em tela ultrapassa o estabelecido pela Lei 7.872/21”.

Na sequência, sobreveio a r. sentença de extinção do processo, sob o fundamento de que a presente execução preenche os requisitos legais para ser extinta diante da alteração legislativa empreendida pela Lei Municipal n. 7.872/2021 na Lei Municipal n. 7.600/2018, a qual autoriza a desistência das execuções fiscais municipais em tramitação “cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (dois mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

Irresignado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou o presente recurso, cujo cerne reside em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário extinguir de ofício execução fiscal aplicando-se legislação municipal que autoriza a desistência da cobrança de baixo valor.

Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada para a cobrança de créditos de IPTU consubstanciados na CDA nº 3249/2012, cujo valor original totalizava
R$ 8.402,21
à época da distribuição.

A Lei Municipal nº 7.872/2021, ao alterar a Lei 7.600/2018, assim previu:

Art. 2º
O
artigo 1º
da Lei n° 7.600, de 01 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 1º
Fica o Poder Executivo autorizado a desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) cujo
valor original seja inferior a R$ 2.317,15
(Dois mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor.”

Assim, extrai-se que é o valor original da CDA que constitui parâmetro objetivo para a autorização de desistência. No caso em tela, o valor original da dívida é de R$ 8.402,21, quantia superior ao teto de R$ 2.317,15 fixado pela lei de regência.

Somado a isto, compreendo que a conduta em questão foi indevida, na medida em que a Lei nº 7.872/2021 não é aplicável de ofício, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas. Nesta linha, a extinção de execução fiscal para cobrança de valor inferior ao previsto na lei atualmente vigente depende de requerimento do exequente.

Vejamos o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. LEIS MUNICIPAIS QUE APENAS FACULTAM A DESISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A Lei nº 7.878/2021 não poderia ter sido aplicada de ofício, sem qualquer manifestação formal do apelante, valendo consignar que ela, tal como a redação original da Lei nº 7.600/2018, apenas autoriza o Poder Executivo a d
esistir das demandas ali tratadas.
[...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL
5001979-79.2020.8.08.0011,
4ª Câmara Cível; Rel. Des.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
Julg: 19/10/2023
)

[...] 1.
Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite previsto em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.
2. Recurso provido e sentença anulada. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000827-49.2015.8.08.0050; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg: 02/10/2023)

Considerando que o ajuizamento da execução fiscal é atividade vinculada (art. 141 do CTN), e o Município, quando intimado, manifestou expressamente o desinteresse na desistência, deve ser acolhida a tese recursal, para que se prossiga com a cobrança.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)